Tribunal: STJ
Processo: 0338175-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032985 - SP (2025/0338175-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE FONSECA VOLTAN
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
MARIA GABRIELA VIDAL SIQUEIRA FRANCO - SP527788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio e afastou a concessão de ordem de ofício, em razão
corpus
do trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência do
Tribunal de origem.
2. A decisão agravada aplicou o
alínea "e", da Constituição Federal, que
art. 105, inciso I,
restringe a competência do Superior Tribunal de Justiça à revisão criminal de seus próprios
julgados, e reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal (ARE 1.225.185/SP), que admite apelação por contrariedade à prova dos
autos mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de
clemência registrada em ata.
3. A decisão agravada afastou a alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, considerando que este se limitou a descrever os elementos
probatórios sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão do Conselho de
Sentença.
4. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou excesso de linguagem no acórdão
estadual, fragilidade probatória, contradições de testemunhas, ausência de chamadas
telefônicas entre o número atribuído ao paciente e o celular da vítima, e confusão dos
Documento eletrônico VDA53021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 866a5a5c-13fc-4792-bde6-59e1a4bcd8e7

jurados supostamente induzida por manifestação do Promotor de Justiça em plenário.
Requereu a cassação do acórdão estadual e o restabelecimento da sentença absolutória,
com pedido subsidiário de concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso
especial, e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício.
6. Há também a controvérsia sobre a alegação de excesso de linguagem no acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo e sobre a validade da absolvição pelo quesito genérico,
considerando a soberania dos veredictos e a ausência de tese de clemência registrada em
ata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial, conforme
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e o
alínea "e",
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal.
8. A decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 1.087 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, que admite apelação por contrariedade à prova dos autos
mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de clemência
registrada em ata.
9. A alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi
afastada, pois o acórdão limitou-se a descrever os elementos probatórios sem emitir juízo
condenatório definitivo ou substituir a decisão dos jurados.
10. As demais alegações da defesa, como fragilidade probatória e contradições de
testemunhas, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de habeas corpus, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício, pois a
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento e determinou a realização
de novo júri em conformidade com o
alínea "d", do Código de Processo
art. 593, inciso III,
Penal e o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio após o
habeas corpus
2.
trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial.
A contradição entre o
reconhecimento de materialidade e autoria pelos jurados e a posterior absolvição pelo
quesito genérico, sem registro de clemência em ata, legitima a anulação do julgamento,
3.
sem violação à soberania dos veredictos.
A análise de fragilidade probatória e
contradições de testemunhas não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XXXVIII, "c"; CF/1988,
I, "e"; CPP,
III, "d"; CPP,
art. 5
art. 105,
art. 593,
III, § 2o.
art. 483,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 866a5a5c-13fc-4792-bde6-59e1a4bcd8e7

STF, ARE 1.225.185/SP, Tema 1.087 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.428.844/MG,
06.02.2024; STJ,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 1.668.151/SP,
julgado em 10.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53021273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 866a5a5c-13fc-4792-bde6-59e1a4bcd8e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032985 - SP (2025/0338175-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE FONSECA VOLTAN
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708

MARIA GABRIELA VIDAL SIQUEIRA FRANCO - SP527788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
substitutivo de recurso próprio e afastou a concessão de ordem de ofício, em razão
corpus
do trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência do
Tribunal de origem.
2. A decisão agravada aplicou o
alínea "e", da Constituição Federal, que
art. 105, inciso I,
restringe a competência do Superior Tribunal de Justiça à revisão criminal de seus próprios
julgados, e reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal (ARE 1.225.185/SP), que admite apelação por contrariedade à prova dos
autos mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de
clemência registrada em ata.
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

3. A decisão agravada afastou a alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, considerando que este se limitou a descrever os elementos
probatórios sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão do Conselho de
Sentença.
4. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou excesso de linguagem no acórdão
estadual, fragilidade probatória, contradições de testemunhas, ausência de chamadas
telefônicas entre o número atribuído ao paciente e o celular da vítima, e confusão dos
jurados supostamente induzida por manifestação do Promotor de Justiça em plenário.
Requereu a cassação do acórdão estadual e o restabelecimento da sentença absolutória,
com pedido subsidiário de concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso
especial, e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício.
6. Há também a controvérsia sobre a alegação de excesso de linguagem no acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo e sobre a validade da absolvição pelo quesito genérico,
considerando a soberania dos veredictos e a ausência de tese de clemência registrada em
ata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial, conforme
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e o
alínea "e",
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal.
8. A decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 1.087 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, que admite apelação por contrariedade à prova dos autos
mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de clemência
registrada em ata.
9. A alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi
afastada, pois o acórdão limitou-se a descrever os elementos probatórios sem emitir juízo
condenatório definitivo ou substituir a decisão dos jurados.
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

10. As demais alegações da defesa, como fragilidade probatória e contradições de
testemunhas, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de habeas corpus, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício, pois a
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento e determinou a realização
de novo júri em conformidade com o
alínea "d", do Código de Processo
art. 593, inciso III,
Penal e o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio após o
habeas corpus
2.
trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial.
A contradição entre o
reconhecimento de materialidade e autoria pelos jurados e a posterior absolvição pelo
quesito genérico, sem registro de clemência em ata, legitima a anulação do julgamento,
3.
sem violação à soberania dos veredictos.
A análise de fragilidade probatória e
contradições de testemunhas não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XXXVIII, "c"; CF/1988,
I, "e"; CPP,
III, "d"; CPP,
art. 5
art. 105,
art. 593,
III, § 2o.
art. 483,
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.225.185/SP, Tema 1.087 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.428.844/MG,
06.02.2024; STJ,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 1.668.151/SP,
julgado em 10.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE FONSECA VOLTAN
contra decisão monocrática que não conheceu do
e afastou a concessão de
habeas corpus
ordem de ofício (fls. 316-320).
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

A decisão agravada assentou a inadequação do
como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso
especial pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, certificado em 8 de abril de 2025 (fl.
317).
Aplicou o
alínea "e", da Constituição Federal, que restringe a
art. 105, inciso I,
competência desta Corte à revisão criminal de seus próprios julgados. Quanto ao mérito,
reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal (ARE 1.225.185/SP), segundo o qual é cabível apelação por contrariedade à prova
dos autos mesmo quando há absolvição pelo quesito genérico, mas a determinação de novo
júri só se legitima se não houver tese de clemência apresentada e registrada em ata.
Consignou que a ata do júri revela apenas defesa pela negativa de autoria, sem registro de
clemência (fl. 319). Afastou alegação de excesso de linguagem, destacando que o acórdão
do Tribunal estadual descreveu elementos probatórios sem emitir juízo condenatório
definitivo (fl. 318). Considerou inviável o reexame da matéria probatória em sede de
habeas corpus e rejeitou a inovação quanto à suposta fala do Promotor de Justiça em
plenário, não registrada em ata (fl. 319).
Nas razões do agravo regimental (fls. 325-365), a defesa sustenta que o acórdão
da 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo incorreu em excesso
de linguagem ao afirmar materialidade e autoria, funcionando como sentença condenatória
disfarçada. Alega inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
prevalência da soberania dos veredictos e validade da absolvição pelo quesito genérico por
clemência ou foro íntimo (art. 483, inciso III, § 2o, do Código de Processo Penal).
Aponta fragilidade probatória, contradições de testemunha protegida, ausência
de chamadas telefônicas entre o número atribuído ao paciente e o celular da vítima, linha
cadastrada em nome de terceiro, além de confusão dos jurados supostamente induzida por
manifestação do Promotor. Requer o julgamento do agravo pela Turma criminal, a
cassação do acórdão estadual e o restabelecimento da sentença absolutória, com pedido
subsidiário de concessão de ordem de ofício.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência pacificada desta
Corte Superior quanto à inadmissibilidade do
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial.
A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer de habeas corpus
em matéria criminal, nos termos do
alínea "e", da Constituição Federal,
art. 105, inciso I,
restringe-se à revisão criminal de seus próprios julgados, não alcançando decisões de
tribunais estaduais que já transitaram em julgado sem inaugurar a jurisdição desta Corte.
A orientação da Quinta Turma e da Terceira Seção é firme nesse sentido,
admitindo-se apenas a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o
que não há no presente caso.
O agravante não logrou demonstrar equívoco na decisão impugnada. Persiste a
inadequação da via eleita. O recurso limita-se a reiterar os argumentos já apresentados no
originário, sem enfrentar especificamente o fundamento central da decisão
habeas corpus
monocrática, qual seja, a incognoscibilidade do writ após o trânsito em julgado do não
conhecimento do recurso especial pela via própria. Incide, por analogia, a Súmula 182
desta Corte, que considera inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
A jurisprudência da Quinta Turma é assente no sentido de que não são
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPU GNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182,
STJ.
I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as
assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram
preenchidos ou a mera reiteração da controvérsia. Incidência da Súmula n.
182, STJ.
II - In casu, o agravante não enfrentou adequadamente a tese
que levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se
limitado à mera reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.428.844/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

Quanto às alegações de mérito, a decisão monocrática aplicou adequadamente o
Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no ARE 1.225.185
/SP. A tese aprovada estabelece que é cabível apelação com fundamento no
alínea "d", do Código de Processo Penal, por decisão manifestamente
art. 593, inciso III,
contrária à prova dos autos, mesmo quando os jurados absolvem pelo quesito genérico
previsto no
§ 2o, do mesmo diploma processual. Contudo, a
art. 483, inciso III,
determinação de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri só se mostra
legítima se não houver tese de clemência apresentada e registrada em ata.
No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada e corroborado
pela ata do júri (fls. 47-54), a defesa sustentou exclusivamente a negativa de autoria, com
pedido subsidiário de afastamento de qualificadoras. Não consta registro de tese de
clemência ou foro íntimo dos jurados que pudesse justificar a absolvição pelo quesito
genérico após o reconhecimento da materialidade, nexo causal e autoria.
A alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo não encontra respaldo na análise do julgado (fls. 25-46). O acórdão limitou-se a
descrever os elementos probatórios produzidos nos autos, sem emitir juízo condenatório
definitivo ou substituir a decisão do Conselho de Sentença por uma condenação. A
descrição das provas serve para fundamentar a conclusão de que a absolvição, nas
circunstâncias do caso, apresentou-se como manifestamente contrária ao conjunto
probatório, caracterizando contradição passível de anulação na forma do art. 593, inciso III,
alínea "d", do Código de Processo Penal. A jurisprudência desta Corte reconhece que não
configura excesso de linguagem a fundamentação que analisa os elementos de prova para
demonstrar a contrariedade do veredicto, desde que não substitua a decisão dos jurados por
um juízo condenatório definitivo.
As demais alegações da defesa demandam inevitável reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus, conforme
Súmula 7 desta Corte Superior.
A análise sobre fragilidade probatória, contradições de testemunhas, dados de
telefonia e titularidade de linha telefônica exige incursão aprofundada nas provas
produzidas, o que não se compatibiliza com a via estreita do writ. A suposta confusão dos
jurados causada por manifestação do Promotor de Justiça em plenário, além de constituir
inovação recursal não registrada em ata, igualmente demandaria revolvimento probatório
incompatível com o rito do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

Cumpre registrar que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
mantém entendimento consolidado no sentido de que a falta de registro em ata de eventuais
nulidades ou irregularidades durante o julgamento pelo Tribunal do Júri não impede o
reconhecimento de vícios absolutos que comprometam a regularidade do procedimento.
Contudo, tal orientação dirige-se a hipóteses de nulidade manifesta, como a ausência de
quesito obrigatório previsto em lei, situação não verificada no caso sob exame (STJ, Quinta
Turma,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, j.
DJe
AREsp 1.668.151/SP,
10/12/2024,
. A simples irresignação da defesa quanto ao resultado do julgamento não
16/12/2024)
caracteriza ilegalidade passível de correção pela via mandamental.
Por fim, inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de
ofício. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento e determinou a
realização de novo júri em estrita observância ao
alínea "d", do Código
art. 593, inciso III,
de Processo Penal e ao Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
A contradição entre o reconhecimento de materialidade e autoria pelos jurados e
a posterior absolvição pelo quesito genérico, quando a única tese defensiva era a negativa
de autoria, sem registro de clemência em ata, legitima a anulação do julgamento sem
violação à soberania dos veredictos consagrada no
o, inciso XXXVIII, alínea "c", da
art. 5
Constituição Federal.
Ante o exposto,
, mantendo a decisão
nego provimento ao agravo regimental
monocrática por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53021269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:16
Código de Controle do Documento: 54cf10d1-3db4-4e74-b0b7-4230ba193279

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0338175-3
HC 1.032.985 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023909120188260363 23909120188260363
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA VIDAL SIQUEIRA FRANCO - SP527788
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE FONSECA VOLTAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE FONSECA VOLTAN
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA VIDAL SIQUEIRA FRANCO - SP527788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449890461122560@
2025/0338175-3 - HC 1032985 Petição : 2025/0101378-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:17
Código de Controle do Documento: F463EBF6-C675-484B-8E3C-1710A9721FE8